Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS DO CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESLOCAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXCLUSÃO DA PENA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de origem profere sentença após a instrução probatória, devidamente fundamentada, especialmente quando o argumento de falta de valoração de provas pelo Juízo não foi comprovado.
2. A resposta à acusação é o momento processual adequado para a Defesa indicar suas testemunhas, sob pena de preclusão. Nada impede, por certo, que a testemunha seja ouvida como testemunha do Juízo, a critério do julgador, se relevante ao esclarecimento dos fatos, o que não ocorreu in casu. Preliminar rejeitada.
3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No caso, a autoria dos apelantes restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e da testemunha policial, pelo reconhecimento realizado em ambas as fases, pelas imagens captadas pelo circuito de segurança da residência, além da confissão de um dos acusados em Juízo.
4. Nos crimes de roubo, a análise desfavorável da culpabilidade está bem justificada, porquanto o autor já havia sido contratado pelas vítimas em data anterior para a realização de um trabalho na residência, aproveitando-se desta circunstância para suplantar a cerca elétrica e dominar os animais de estimação da família.
5. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo mais de uma causa de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
6. A impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do sentenciado.
8. Recursos conhecidos e não providos.